Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015498-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LUZIA ALVES DE SOUZA (RECORRIDO), LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 474.438.201-00 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 15 DO FONAJE. MANDADO DE INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento em comento foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em feito que tramita sob o rito da Lei n. 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias.

2. ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face de decisão monocrática pela qual não se conheceu do recurso, haja vista que o agravo de instrumento não se trata de decisão cautelar ou de tutela de urgência.

O agravante requer a reforma da decisão para que ocorra o processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024